Tribunal: TJSP
Processo: 1130360-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Conjunto probatório que não possibilita apurar os danos materiais e morais alegados na inicial – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.